Tribunal: TJES
Processo: 5001785-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCILENE DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO POR ALAGAMENTO. CNH SUSPENSA E VENCIDA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EVENTO DA NATUREZA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUTORIZAÇÃO DE REPARO E CARRO RESERVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido liminar para compelir seguradora a autorizar reparo imediato de veículo segurado ou pagar indenização por perda total, bem como fornecer carro reserva, sob o fundamento de que o condutor estava com CNH suspensa e vencida à época do sinistro decorrente de alagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução do veículo por motorista com CNH suspensa e vencida afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à cobertura securitária; (ii) estabelecer se, diante de sinistro ocasionado por evento adverso da natureza, é cabível a concessão de tutela antecipada para determinar o reparo do veículo e a disponibilização de carro reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão ou o vencimento da CNH do condutor constitui infração administrativa e, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco apto a afastar a cobertura securitária.

4. O sinistro decorre, em princípio, de evento extremo da natureza (alagamento), não havendo nexo causal aparente entre a conduta do motorista e a ocorrência do dano.

5. O art. 768 do Código Civil exige agravamento intencional do risco para exclusão da garantia securitária, o que não se evidencia em juízo de cognição sumária.

6. A jurisprudência admite a negativa de cobertura apenas quando demonstrado que a ausência de habilitação válida contribuiu efetivamente para o agravamento do sinistro.

7. A concessão da tutela antecipada recursal não impede posterior ressarcimento à seguradora, caso, após instrução probatória, seja reconhecida culpa do condutor ou exclusão contratual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condução de veículo com CNH suspensa ou vencida não afasta automaticamente a cobertura securitária, sendo necessária a demonstração de agravamento intencional do risco.

2. Sinistro decorrente de evento adverso da natureza, sem nexo causal com a conduta do condutor, autoriza a concessão de tutela provisória para assegurar o reparo do veículo e o fornecimento de carro reserva, nos termos da apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CPC/2015, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001300-70.2016.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1011075-88.2020.8.26.0011, Rel. Des. Andrade Neto, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001785-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILENE DE OLIVEIRA E OUTRO

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCILENE DE OLIVEIRA E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S.A.
, que indeferiu o pedido liminar consistente em determinar o serviço de reparo imediato no veículo ou, alternativamente, pagar indenização em caso de perda total do automóvel, independente de apresentação de CNH válida do condutor, bem como autorizar fornecimento de carro reserva, sob pena de multa diária.

Em suas razões ID 12120288 relatam os autores que em 23/12/2024, após forte chuva, o veículo segurado Duster Dynamique Placa QRF1H81 apresentou pane, sendo necessário guinchá-lo para a base da seguradora.

Afirmam que em 26/12/2024 foi aberto sinistro por motivo de alagamento. Contudo, após o envio de todos os documentos solicitados, a agravada não autorizou o reparo do bem, sob alegação de que o conserto estaria condicionado à apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor vigente.

Informa que o fato de a CNH do condutor, Patrick Nascimento Siqueira, encontrar-se suspensa até 12/03/2025, é fato irrelevante no presente caso, pois os agravantes foram surpreendidos com evento extremo da natureza, o qual não poderiam evitar.

E mais: a jurisprudência pátria é no sentido de que a falta de habilitação do condutor do veículo segurado, ou o fato de estar suspensa, constitui mera infração administrativa, inapta a afastar a responsabilidade securitária.

Requereram fosse concedida a tutela antecipada recursal, compelindo a agravada a autorizar imediatamente os serviços de reparo no bem, conforme cobertura prevista na apólice ou, alternativamente, a pagar a indenização pactuada em caso de perda total. Requereram, ainda, a disponibilização imediata de carro reserva, sob pena de multa. No mérito, postularam pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de concessão da tutela antecipada recursal (id. 12202314).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15338758), postulando, subsidiariamente, que se resguarde à seguradora o direito ao ressarcimento integral dos valores despedidos, caso se confirme a exclusão da cobertura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida não merece reparos.

Em decisão nos autos de origem, o Magistrado assim se manifestou:

(...)

Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o pleito formulado em sede liminar não merece acolhimento.

Isso porque, neste momento processual, não é possível verificar a probabilidade do direito autoral, haja vista que o polo ativo confessa que quando da ocorrência do sinistro () estava com a carteira suspensa, situação que perdura até o presente momento, descumprindo, portanto, cláusula contratual previamente ajustada com a seguradora ré, sendo necessária a devida instrução do feito a fim de apurar se o sinistro não ocorreu por imprudência, negligência ou imperícia do condutor.

Assim, não estando presente a probabilidade do direito autoral, torna-se prejudicada a análise dos demais requisitos da tutela de provisória pleiteada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto:

1. DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora(art. 98 e ss. do CPC/15).

2. INDEFIRO
o pedido liminar.

(...)

Pois bem.

Analisando-se a documentação acostada aos autos, verifica-se que o condutor, além de estar com a CNH vencida desde 19/06/2022, também encontra-se com a mesma suspensa até a data de 12/03/2025, conforme informado pelo próprio agravante.

No que se refere a suspensão da CNH, trata-se de impedimento temporário sob forma de punição, sendo que, após decorrido o prazo da suspensão e cumprida a exigência de renovação, tal condição pode ser revertida.

A depender do contrato de seguro, a direção de veículo automotor com CNH suspensa ou vencida poderá acarretar a perda da indenização, a depender das cláusulas securitárias.

Entretanto, no caso dos autos, a conduta do motorista, a princípio, foi irrelevante para a ocorrência do sinistro, por tratar-se de dano decorrente de evento adverso da natureza, não havendo, aparentemente, nexo causal entre a conduta do motorista com o sinistro.

Ademais, conforme disposto no art. 768 do Código Civil, a única hipótese que desobriga a cobertura do sinistro ocorre quando o segurado agir de forma consciente e proposital para aumentar o risco coberto pelo contrato. Transcrevo:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Consoante a jurisprudência pátria, a ausência do pressuposto legal para dirigir somente poderá ser considerada causa de rejeição do pagamento do seguro quando demonstrada que veio a contribuir para o agravamento do sinistro.

Corroborando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO.
CONDUTOR COM CNH SUSPENSA. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO. INJUSTA NEGATIVA DA SEGURADORA.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada. 2.
O simples fato de o condutor do veículo envolvido no acidente estar com a habilitação suspensa, independente se era de seu conhecimento ou não referida situação, não afasta a possibilidade de a seguradora ressarcir o proprietário do veículo pelos prejuízos gerados pelo acidente automobilístico
. 3. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00013007020168080023, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RECUSA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADA VIOLOU O CONTRATO AO PERMITIR A CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR PESSOA CUJA HABILITAÇÃO ESTAVA VENCIDA
– PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM TAL HIPÓTESE E QUE DEVE SER INTERPRETADA CONJUNTAMENTE COM O QUE PRESCREVE O ART. 768 DO CC – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, AGRAVAMENTO DO RISCO – RECONHECIMENTO – DESCONHECIMENTO DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO – IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE
A condução de veículo com habilitação vencida, embora configure infração administrativa, não implica automaticamente reconhecimento da responsabilidade do condutor pelo acidente e, por conseguinte, no agravamento de risco de causação do sinistro, de modo que não é causa para afastar o direito de indenização securitária
. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10110758820208260011 SP 1011075-88.2020.8.26.0011, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Nesse sentido, tem se que a conduta do motorista, concernente ao agravamento do risco, deverá ser melhor analisada nos autos originários, com maior instrução processual, sendo certo que o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal aqui pretendido não obsta que, caso reconhecida eventual culpa do condutor, seja ressarcido o valor referente ao conserto do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a decisão proferida neste recurso, determinando que a seguradora autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o serviço de reparo do veículo, conforme cobertura prevista na apólice contratada.

Determino, ainda, que no mesmo prazo, seja disponibilizado carro reserva à segurada, nos estritos termos da cobertura prevista na apólice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)